Tribunal: TJES
Processo: 5025562-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025562-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL VITORASSI BRAGA
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025562-22.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
LOURIVAL VITORASSI BRAGA

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E SEU JULGAMENTO. AFASTADA A PUNIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 42, §1º e 43, ambos da Lei 9099/95.

Na origem, trata-se de ação que busca a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sustentou a parte autora, em síntese, que: [i] foi penalizado(a) com a suspensão do direito de dirigir; [ii] a penalidade “
é ilegal e nula
”; [iii] protocolou recurso para o órgão de terceira instância; [iv] não foi intimado da decisão do referido recurso; [v] resta caracterizada a prescrição; [vi] há dano moral a ser reparado; e que [iv] por tais motivos, maneja a presente ação.

O juízo
a quo
assim concluiu:

Com isso, inclusive, concluindo-se pela legalidade/regularidade da atuação administrativa, não merece prosperar a pretensão formulada pela parte requerente, de condenação do pleiteado ao adimplemento de danos morais, eis que não comprovado o fundamento base da aludida condenação, qual seja, o arguido equívoco (ato ilícito).

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada a parte autora interpôs recurso no ID 6087152 renovando as suas insurgências e requerendo a reforma da sentença seja reconhecido o alcance da prescrição intercorrente ao PSDD 78144043 e danos morais em patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

Conforme se extrai dos autos, seja na ficha de ID 6087144, seja no processo administrativo de ID 6087024 ao 6087032, tem-se que a parte apresentou defesa prévia em 02/10/2017. Diante da resposta negativa interpôs recurso para o JARI.

Desta forma, em 07/05/2018, a parte autora apresentou recurso junto ao CETRAN, julgado indeferido em 07/12/2021. Na data de 14/03/2022 após todo o trâmite recursal administrativo foi inserido o bloqueio no prontuário do Requerente.

Quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso o STJ assim consagrou:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PUNITIVA E TRIENAL INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32 E ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 9.873/99. NÃO INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 723/2018 QUE PREVÊ A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME. NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA.

I - Na origem, tratam os autos de mandado de segurança contra ato da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP, autoridade estadual, que, no Processo Administrativo Estadual n. 6.180/2014, aplicou a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir, por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) II - O Tribunal de origem afastou a prescrição quinquenal fundamentadamente, apontando os marcos interruptivos do processo administrativo.

III - A instância ordinária afastou a incidência da regra da prescrição intercorrente de 3 anos, fixada no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, por sua inaplicabilidade em âmbito das infrações de trânsito, a seu turno, a jurisprudência do STJ é conhecida quanto ao entendimento de que a referida previsão de prescrição intercorrente restringe-se ao âmbito federal, conforme previsão no caput da referida lei. (REsp 1.897.072/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 10/12/2020 e REsp 1.732.450/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018.) IV - Em que pese ao lapso temporal entre a conclusão do procedimento de apuração administrativo (15/7/2014) e a notificação da decisão final (20/3/2018) ter transcorrido mais de 3 anos, como já dito pelo Tribunal de origem, a norma específica que albergaria o direito do impetrante, citada na petição inicial do mandamus (art. 24, III, e § 5º, ambos da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN) e reproduzida na petição de apelação, possui vigência a partir de 1º de novembro de 2016 (em sua redação original, segundo o Tribunal), inaplicável ao ato cometido em 1º janeiro de 2014.

V - Não há indicação de dispositivo específico de lei federal que pudesse albergar a aplicação retroativa dessa norma e nem indicação de lei federal específica ou de lei geral sobre prescrição intercorrente para processos de aplicação de multa de trânsito, na petição de recurso especial. O recorrente cita dispositivos de lei federal aplicáveis a infrações contra a ordem econômica (art. 46, caput, § 3º, da Lei n. 12.529/2011), lei geral sobre processos administrativos no âmbito federal (art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999) a qual o STJ afasta sua aplicação em âmbito estadual e municipal, e o Decreto 20.910/1932 que só trata da prescrição quinquenal.

VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que, em recurso especial, as resoluções do CONTRAN não podem ser consideradas lei federal para fins de interposição do apelo especial. (AgInt no AREsp 1.107.447/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018; AgInt no REsp 1.305.130/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017.) VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.825.041/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.)

Neste aspecto a Resolução do Contran assim consagra:

Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;

III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.

§ 1º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será:

I - no caso previsto no inciso I do art. 3º desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizar 20 ou mais pontos no período de 12 meses;

II - no caso do inciso I do art. 8º desta Resolução, a data da infração;

III - no caso do inciso II do art. 8º desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa.

§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:

[...]

III - o julgamento do recurso na JARI, se houver.

[...]

§ 5º Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. § 6º A declaração de prescrição acarretará o arquivamento do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte.

Assim, com base nos autos observo a seguinte ordem cronológica:

Julgamento no JARI: 20/04/2018

Interposição de recurso ao CETRAN: 07/05/2018

Julgamento no CETRAN: 07/12/2021

Início da penalidade: 14/03/2022

Observa-se que efetivamente transcorreu o prazo superior a 3 anos entre a interposição do recurso e seu julgamento, sendo patente a prescrição intercorrente no caso em tela.

Quanto ao dano moral compreendo que também prospera. Posto que o autor tenta desde 2017 demonstrar a ilegalidade do ato, bem como a prescrição ocorreu em 2021 e mesmo assim a administração não corrigiu o equívoco, compreensão que o caso em tela foge ao mero dissabor, sendo devidos os danos morais. Assim, reputo razoável o valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos a partir do arbitramento, consoante súmula 362 STJ.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e DECLARAR a prescrição intercorrente ao PSDD 78144043 e condeno a requerida em R$ 1.000,00 mil reais, observada a súmula 362 STJ.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)